Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707575-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ELETRICIDADE PARAENSE S/A, MARA DAISY GIL DIAS, ANA PAULA GIL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisões (ID 184318953 e 186126603) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ELETRICIDADE PARAENSE S/A e outros, condicionaram o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de recursos que não possuem efeito suspensivo. Em suas razões (ID 56275111), alega que: 1) o juízo tem sistematicamente descumprido ordens deste tribunal voltadas a impulsionar a execução; 2) no direito processual brasileiro vige a regra geral da eficácia imediata dos provimentos judiciais, segundo a qual uma decisão só não produz seus efeitos desde logo na hipótese em que o legislador atribuiu efeito suspensivo automático ao recurso cabível ou quando há decisão judicial expressa conferindo efeito suspensivo ao recurso; 3) a interposição de agravo de instrumento, sem a concessão de efeito suspensivo mediante expressa decisão judicial prolatada por órgão competente, não obsta o prosseguimento do feito originário; 4) essa não é a primeira ocasião na qual o juízo obsta a realização de medidas constritivas sem qualquer efeito suspensivo apto a justificar a suspensão da execução; 5) este Tribunal reconheceu a eficácia imediata das decisões e determinou o prosseguimento do processo em três oportunidades, porém, as decisões não foram cumpridas pelo juízo. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar, de imediato, o prosseguimento da execução de origem, independentemente do trânsito em julgado de qualquer recurso não dotado de efeito suspensivo, inclusive do acórdão a ser prolatado no presente agravo. Preparo recolhido (ID 56275116). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator